Tribunal: STF
Processo: ARE 1526659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA. ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ACÚMULO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSORA. PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ÓBICE DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS APONTADO PELA ADMINISTRAÇÃO. SITUAÇÃO QUE PERDURA HÁ MAIS DE TRINTA ANOS. DEMORA EXCESSIVA PARA REVISÃO DO ATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ATO ABUSIVO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Doc. 6, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Piauí apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, incisos XVI, da Constituição da República. Alega, em síntese, a incompatibilidade de horários no desempenho dos dois cargos de professora estadual pela impetrante, porquanto que se submete a duas jornadas de 40 (quarenta) horas semanais, sendo inviável tal acumulação (Doc. 16). 



    Maria do Socorro Carvalho apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20), motivo pelo qual o Estado do Piauí interpôs o presente agravo (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, constata-se o acórdão ora recorrido concedeu a ordem com base no princípio da segurança jurídica, in litteris:



    “Embora exista a possibilidade (em tese) da incompatibilidade das jornadas de trabalho atinentes aos cargos públicos ocupados pela impetrante, bem como a existência de precedentes no sentido de que a acumulação de cargos se protrai no tempo e, por isso, pode ser investigada pela Administração a qualquer momento, é certo que, nos casos em que há uma excessiva inércia da Administração para penalizar o servidor que não tenha agido de má-fé, surge uma questão de natureza constitucional que enseja solução em prol da dignidade humana. 



    Assim, diante da inércia da Administração em questionar a situação da servidora que permanece inalterada há mais de 30 (trinta) anos, tendo prestado a contento os seus serviços e contribuído ao sistema previdenciário por tempo suficiente para pleitear aposentadoria, seria abusiva a pretensão de demissão desta servidora sob o fundamento de suposta acumulação ilícita de cargos, pois ‘o poder da Administração Pública de invalidar seus próprios atos não é eterno’, ‘devendo ser restringido pelo princípio da segurança jurídica, consubstanciado na sua dimensão subjetiva, que se concretizaria por meio do princípio da proteção da confiança’ (STF - RMS 28497/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 20.3.2012).



    Em casos equivalentes, a jurisprudência deste eg. Tribunal tem prestigiado a segurança jurídica em detrimento do princípio da legalidade, conforme exemplifica o seguinte aresto:



    (...)



    Portanto, é manifesta a abusividade do ato administrativo impugnado, se afigurando impositiva a sua anulação.” (Doc. 6, p. 4-5, destaquei)



    Nada obstante, nas razões de seu recurso extraordinário, o Estado do Piauí não ataca esse fundamento do acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a incompatibilidade de horários no desempenho dos dois cargos de professora pela impetrante (Doc. 16). 



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio,DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente